Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO APENAS PARA REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PROVA. PREEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. UNICIDADE DO BEM IMÓVEL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS.
1. O agravo interno se limita a levar a questão decidida pelo relator à reapreciação pelo colegiado, não sendo cabível a dilação probatória.
1.2. A apresentação de documentos inovadores em sede de agravo interno caracteriza dilação probatória, o que não se compatibiliza com a instância recursal do agravo interno. Documentos não analisados.
2. Fica impossibilitada a juntada de documentos novos referentes à situação anterior após a última manifestação da parte nos autos, e, com muito mais razão, apenas em sede de agravo de instrumento, por configurar supressão de instância, mormente quando a parte já teve a oportunidade de se manifestar nos autos de origem. Documentos não analisados.
3. A impossibilidade de juntada de documentos novos após a sua própria manifestação nos autos visa impedir que a parte contrária, e até mesmo o juiz, sejam surpreendidos, subvertendo o procedimento de que a prova deve ser preexistente à lide, salvo as exceções já pontuadas acima.
4. Ainda que o Código de Processo Civil permita à parte a apresentação de novas alegações, tal possibilidade não se confunde com a apresentação de documentos novos, porquanto a sua introdução tardia deve decorrer das exceções indicadas nos artigos 434 e 435 do código processualista, o que não se verifica no caso.
5. A Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa.
6. No caso dos autos, o devedor, ora agravante, não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, devendo ser mantida a penhora com o prosseguimento da expropriação.
7. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas.